Tribunal: TCU
Processo: 017.822/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9528/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.822/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adryanna Siqueira da Silva Gonçalo (XXX.826.324-XX); Caio César Alves de Lima (XXX.269.264-XX); Emerson Rodrigo Barbosa da Silva (XXX.076.984-XX); Jefferson de Oliveira Delgado (XXX.061.954-XX); Maria Eduarda dos Santos Sousa (XXX.069.564-XX); Maria Izalira Cordeiro (XXX.531.864-XX); Mary Dhayse dos Santos Pereira (XXX.503.994-XX); Tarcísio José de Lima Filho (XXX.682.354-XX); Vanessa Ingridy da Silva (XXX.112.304-XX); Yverson Izael da Silva (XXX.387.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.